Tribunal: TJDFT
Processo: 0752691-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos. O agravante alega quitação da dívida, baseada em sua renda variável após a perda do emprego formal, e pede a extinção da execução ou a correção dos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração da condição financeira do alimentante permite a modificação da base de cálculo da obrigação alimentar no cumprimento de sentença sem prévia revisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mudança na renda do alimentante não autoriza a alteração dos alimentos na fase de cumprimento de sentença, devendo ser ajuizada ação revisional (CC, art. 1.699).
4. Enquanto não houver revisão judicial, a base de cálculo deve ser a última remuneração formalmente recebida pelo alimentante.
5. O critério unilateral adotado pelo devedor inviabiliza o controle pelo credor e não se coaduna com o título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A alteração da renda do alimentante não autoriza a modificação da obrigação alimentar no cumprimento de sentença, sendo necessária a revisão judicial.
2. Enquanto não revisada judicialmente, a obrigação deve ser calculada com base na última remuneração formalmente recebida.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.699. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1219928, 07214182020198070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 27/11/2019, DJE 10/12/2019.